Tribunal: TJDFT
Processo: 0750040-90.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0750040-90.2021.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O DISTRITO FEDERAL opôs embargos de declaração (ID 57740476) contra a decisão de ID 57031506 que negou seguimento ao recurso interposto por BANCO ITAUCARD S.A.. O embargante alega omissão no tocante à fixação dos honorários recursais, haja vista que na origem foram fixados e o recurso não foi conhecido. Requer, assim, o provimento dos embargos para que os honorários advocatícios sejam majorados. Despacho proferido ao ID 58119770 determinou a intimação da parte embargada para se manifestar em contraditório. A parte embargada apresentou contrarrazões ao ID 58839641, pleiteando pelo não conhecimento dos embargos. É o relatório. Decido. Conheço dos embargos de declaração, pois presentes os pressupostos de admissibilidade. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Observe-se o dispositivo em questão: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.” O embargante alega omissão no tocante à fixação dos honorários recursais. Requer, assim, o provimento dos embargos para que os honorários advocatícios sejam fixados em desfavor da embargada. Analisando os argumentos expostos pelo embargante, verifico a existência do vício apontado. A r. sentença de ID 56148660 - Pág. 14 julgou parcialmente procedentes os pedidos e fixou a sucumbência nos seguintes termos: “As partes arcarão com os honorários em favor do(a) advogado(a), arbitrados em 10% sobre o proveito econômico obtido (que é de R$ 26.400,00), com apoio no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, observando-se a proporção de 90% para o embargante e 10% para o embargado”. O recurso da parte autora/embargada não foi conhecido em razão da sua intempestividade. Contudo, na decisão por mim prolatada ao ID 57031506, constou equivocadamente a não fixação de honorários recursais em razão da sua não fixação na origem. Dessa forma, considerando que de fato houve fixação de honorários advocatícios na origem, cabível a sua majoração nos termos dos art. 85, § 11, do CPC em favor do Distrito Federal, ora embargante. Assim, mostra-se imperiosa, em obediência ao Art. 85, §11, do CPC, a fixação dos honorários advocatícios recursais, o qual majoro em 1% (um por cento) sobre aquele fixado na origem. Portanto, os embargos opostos merecem provimento para suprir a omissão reconhecida nesta fundamentação. Essas as razões por que DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração, com efeitos modificativos, para integrar o julgado e fixar os honorários recursais em desfavor do BANCO ITAUCARD S.A., ora embargado, em 1% (um por cento) sobre o percentual fixado na origem. Brasília, 23 de maio de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator